Tribunal: TJMT
Processo: 0000586-56.2010.8.11.0082
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000586-56.2010.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (APELADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) E TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (TCRDAS). INSCRIÇÃO NO SIMCAR. CUMPRIMENTO E PRORROGAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução dos Termos de Compromisso de Compensação (TCC) e Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS) firmados para a recuperação de áreas degradadas nas Fazendas Santo Antônio I e II, com fundamento no cumprimento integral das obrigações e prorrogação das pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a inscrição no SIMCAR e o cumprimento das obrigações pactuadas no TCC e TCRDAS são suficientes para extinguir a execução da ação de obrigação de fazer ou se há necessidade de comprovação adicional da regularização ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As obrigações pactuadas no TCRDAS foram integralmente cumpridas, conforme atestado por parecer técnico.

4. A inscrição no SIMCAR juntamente com a prorrogação das obrigações pactuadas no TCC, foram reconhecidas pelo órgão fiscalizador, sendo suficiente para a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução.

Tese de julgamento: “A inscrição no SIMCAR e o cumprimento das obrigações pactuadas em Termos de Compromisso de Compensação (TCC) e Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS) são suficientes para a extinção da execução quando reconhecidos pelo órgão fiscalizador.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0000586-56.2010.8.11.0082, ajuizada em desfavor de
JOSÉ MARIA BORTOLI
, extinguiu a execução em decorrência do cumprimento das obrigações estabelecidas pelo ajuste de Termo de Compromisso de Compensação (TCC) e Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS).

Relata o apelante que os compromissos foram firmados junto à extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA), com o propósito de regularizar áreas degradadas e que o juízo de primeiro grau extinguiu a ação com base no entendimento de que o TCRDAS nº 468/2003 teria sido cumprido, e que o TCC nº 827/2003 foi prorrogado devido à inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR). E, ainda, que a regularização da propriedade seria conduzida sob o sistema SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 592/2017, o que configuraria novação das obrigações anteriormente assumidas pelo recorrido.

Contudo, o apelante alega que o mero fato de o imóvel estar inscrito no CAR não implica no cumprimento integral das obrigações pactuadas nos termos de compromisso, uma vez que não restou comprovada a efetiva regularização ambiental das áreas degradadas.

Sustenta que, embora as obrigações firmadas no TCC e TCRDAS tenham sido abarcadas pela nova sistemática adotada pelo SIMCAR (Sistema de Cadastro Ambiental Rural), a inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural) não desobrigaria o executado do acordo anteriormente assumido. Argumenta, ainda, que a novação não seria aplicável ao caso concreto, tendo em vista que o apelado não teria demonstrado o cumprimento total das obrigações assumidas, e que o princípio da precaução ambiental deve prevalecer.

Requereu a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução de obrigação de fazer, até integral cumprimento do título exequendo, ou ainda, que se pague o valor devido decorrente da mora
(id. 204304227).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 204304230).

Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo (id. 215950697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso de Apelação

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0000586-56.2010.8.11.0082, ajuizada em desfavor de
JOSÉ MARIA BORTOLI
, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC.

Na origem, trata-se de Execução de Obrigação de Fazer, que tem por objeto o Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS nº 468/2003) e o Termo de Compromisso de Compensação (TCC nº 827/2003), celebrados entre o executado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA) (id. 204304203 – pág. 1).

O juízo singular, ao constatar o cumprimento integral do TCRDAS nº 468/2003 e a prorrogação do TCC nº 827/2003 em virtude da inscrição no CAR (nº 83429/2017), julgou extinta a execução,
nos termos abaixo (id. 204304226)
:

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas TCRDAS foram cumpridas e no TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR.

Por fim, considerando que a parte executada deu ensejo à interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar o projeto de compensação devidamente aprovado e os relatórios técnicos anualmente nos prazos estabelecidos, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação das áreas degradadas, aplicando o princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C.

O apelante argumenta, no entanto, que a inscrição no CAR não basta para comprovar o cumprimento das obrigações assumidas, visto que a regularização ambiental da propriedade rural não foi totalmente efetivada.

De
início
, necessário destacar
que a
proteção ao meio ambiente é um direito fundamental, estabelecido no
art. 225,
§3º da Constituição Federal, que assim preceitua:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Do mesmo
modo
, o artigo 14,
§ 1º da Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, obriga o poluidor, independentemente da existência de culpa,
“a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”
.

Contudo, não há razão para acolhimento do recurso.

Verifica-se dos autos que, em relação ao TCRDAS (atualmente TAC) nº 468/2003, o executado apresentou Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e relatórios anuais e cumpriu integralmente as obrigações assumidas, conforme atestado por parecer técnico da Superintendência de Regularização Ambiental da SEMA.

Consta do referido parecer, inclusive, que o termo acima mencionado foi declarado extinto, conforme destaca-se abaixo (id. 204304204 – pág. 36):

[...] 7 – CONCLUSÃO

Considerando o caminhamento efetuado durante a vistoria;

Considerando os dados coletados em campo e suas constatações descritas nos itens 5 e 6 deste parecer;

Considerando que as Áreas Objeto do Termo de Ajustamento de Conduta N.º 468/2003 de 2,7966 há vencido em 2008 estão em estágio avançado de recomposição, alcançando o principal objeto que é cessar os efeitos negativos sobre o meio ambiente.

Diante do exposto, declaramos extinto o TAC n.º 468/2003 de 2,7966 há vencido em 2008.

Quanto ao TCC nº 827/2003, o juízo de origem consignou que o
“órgão ambiental ainda não concluiu a análise do TCC n. 827 e reconheceu a novação deste instrumento, informando que o imóvel rural objeto do TCC possui inscrição no SIMCAR 83429/2017 que se encontra aguardando análise”
. Tal entendimento encontra amparo na Manifestação de Nº 77/2019, apresentada pela Subprocuradora-Geral de Defesa do Meio Ambiente (id. 204304222), após o juízo singular ter determinado a intimação do Estado de Mato Grosso para apresentar informações atualizadas do título exequendo (id. 204304216 e id. 204304220).

Por certo que apenas a inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental Rural não comprova, isoladamente, a satisfação da obrigação firmada. Entretanto, não há que se falar em descumprimento se a obrigação prevista no TCC é prorrogada da inscrição no SIMCAR e posterior emissão do CAR, em atenção ao artigo 47, §1º, da Instrução Normativa SEMA nº 03, de 25 de março de 2022, que assim dispõe
:

Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei nº 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei nº 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1º A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei nº 12.651/2012.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.
2. No caso, evidenciado que a obrigação prevista no Termo de Compromisso de Compensação foi prorrogada, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.
3. Recurso não provido, sentença mantida.
(N.U 0000587-41.2010.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AMBIENTAL – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual. 2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR,
cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental
, não há que se falar em descumprimento. 3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito. 4. Recurso não provido, sentença mantida. (N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)” (N.U 0001107-35.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Assim, considerando que, ao contrário do alegado pelo apelante, as obrigações foram cumpridas ou prorrogadas com o aval do órgão fiscalizador competente, a execução deve permanecer extinta.

Por todo o exposto e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024